Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da preclusão da oportunidade para impugnar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. A parte agravante sustenta a inocorrência da preclusão, ao argumento de que um cálculo anterior, em valor superior, já havia sido homologado. Alega, ainda, violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, por suposto comportamento contraditório do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se operou a preclusão temporal do direito da parte agravante de impugnar os parâmetros e valores do último laudo de cálculos apresentado pela Contadoria Judicial, ante a sua inércia após regular intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante, embora devidamente intimada para se manifestar sobre o novo laudo da Contadoria Judicial, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar impugnação. A inércia da parte em contestar os cálculos no momento oportuno acarreta a preclusão do seu direito de rediscutir a matéria.
5. A decisão homologatória anterior, invocada pela agravante, não estabilizou o valor do débito, pois foi objeto de recurso (embargos de declaração) e subsequente modificação, que determinou expressamente a elaboração de novos cálculos pela Contadoria, não havendo que se falar em ofensa à segurança jurídica.
6. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A alegação de suposta violação à boa-fé objetiva por parte do agravado não é suficiente para afastar a preclusão processual operada pela inércia da própria parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão temporal quando a parte, devidamente intimada para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial, permanece inerte, sendo-lhe vedado rediscutir a matéria em momento posterior. 2. A existência de decisão homologatória anterior, posteriormente modificada por recurso que determinou a elaboração de novos cálculos, não impede a ocorrência da preclusão se a parte não impugna o novo laudo apresentado no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 507. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2042233, 0719485-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; Acórdão 1822469, 0748449-73.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.